Tribunal: TCU
Processo: 032.434/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4210/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.434/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agnaldo da Conceicao Esquincalha (XXX.432.147-XX); Ana Mehl (XXX.968.637-XX); Carlos Alexandre Ribeiro Goulart (XXX.249.387-XX); Carolina Gil Marcelino (XXX.909.156-XX); Iazana Guizzo (XXX.975.410-XX); Monica Gomes Lirio Pimentel (XXX.464.717-XX); Natalia dos Santos Pacheco de Sousa (XXX.916.207-XX); Pacita Geovana Gama de Sousa Aperibense (XXX.167.517-XX); Ruth Francisca Freitas de Souza (XXX.860.406-XX); Thiago da Silva Paiva (XXX.326.767-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.